Tribunal: TJDFT
Processo: 0060966-08.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DECISÃO O autor pugnou pela designação de audiência de conciliação (ID 13444856). Intimado, o banco réu deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (ID 13863532). Compulsando os autos, verifica-se que o processo está suspenso em face do acordo homologado pelo STF (ID 9352789). Desse modo, não há necessidade de designação de audiência de conciliação, mormente o desinteresse do banco réu, e ainda pelo fato de que o processo de habilitação ao acordo não ocorrerá com intervenção deste Juízo, mas por meio de sistema eletrônico, consoante disposições do Anexo Operacional e do Instrumento de Acordo Coletivo firmado entre as partes interessadas e homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, já destacado na decisão ID 9352789. Ante o exposto, indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação.